Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700036-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI SILVA ROCHA AGRAVADO: SOLON MOURA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEOVANI SILVA ROCHA contra a decisão proferida nos autos da ação cautelar antecedente ajuizada por SOLON MOURA JUNIOR, promovido por GRAZIELLY FERREIRA MENDES, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da procuração outorgada por Keyla em favor do requerido Geovani, lavrada perante o Cartório do 5o Ofício de Notas em Taguatinga/DF (ID 182784256, dos autos de referência). Nas razões do recurso, o agravante aduz que adquiriu do agravado um imóvel residencial situado na Quadra 416, bloco A, apto 204, Asa Norte/DF, por meio de Cessão de Direitos, em 06/09/2023. Relata que o agravado lhe outorgou procuração com poderes para promover e acompanhar o inventário dos bens deixados por sua esposa, Teresinha Jesus Saad Moura, oportunidade em que ficou acordado que o agravante arcaria com as despesas decorrentes do inventário, bem como com o pagamento do ITCD. Entretanto, o agravado ajuizou a ação cautelar antecedente sob alegação de que foi enganado, e que não leu os termos da procuração quando da assinatura e, ato seguinte, de posse da procuração alienou imóvel de sua propriedade sem o seu consentimento. Pontua que o agravado não comprovou qualquer vício de consentimento no negócio realizado e que a procuração que lhe foi outorgada pela senhora Keyla não apresenta qualquer irregularidade. Sustenta que o agravado não comprovou os requisitos constantes do art. 300 do CPC, necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ou que seja deferida tutela antecipada para revogar a r. decisão atacada. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação cautelar em caráter antecedente, sob o argumento de que foi vítima de estelionato por parte do agravante, o qual se valendo de procuração, alienou imóvel de sua propriedade sem o seu consentimento. Relatou que assinou a procuração, que inicialmente seria somente para fins de acompanhamento do inventário em nome de sua esposa, porém, tomou conhecimento de que o agravante havia rescindido o contrato de locação e alienado o imóvel sem consentimento do agravado, e sem repassar qualquer quantia adquirida com a venda. No exame dos autos, verifica-se que o agravado juntou aos autos a procuração outorgada, em 06/09/23, pelo agravado ao agravante com poderes para promover e acompanhar o inventário dos bens deixados por Teresinha de Jesus Saad Moura, e para, após o inventário, vender, ceder transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser, o imóvel constituído pelo apto 204, do bloco A, da SQN 416, Brasília/DF. A procuração foi outorgada em caráter irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas (ID 182687098). O agravado juntou a Escritura de Compra e Venda do Imóvel, datada de 11/12/2023, na qual consta como outorgante vendedor, o agravado, representado por seu procurador, o agravante (ID 182687099), e a Escritura Pública de Inventário e Partilha com adjudicação do espólio de Teresinha de Jesus Saad Moura (ID 182687100), realizado em 17/11/2023, na qual o agravado esteve representado pelo agravante. Também colacionou comunicação de ocorrência policial, registrada em 19/12/2023, e a certidão de ônus do imóvel, na qual consta a averbação da mencionada alienação efetivada em 15/12/2023 (ID 182730908 e ID 182730907). Consta dos autos ainda, instrumento procuratório outorgado, em 18/12/2023, por Keyla Ribeiro Gomes ao agravante, na qual confere amplo poderes para administrar, vender, transferir o imóvel constituído pelo apto n. 601, da Torre II, Lote F, Área Especial 2 do SRIA/GUARÁ/DF (matrícula n. 45.167), e declaração assinada pela Sra. Keyla, na qual relata que adquiriu imóvel, objeto da lide, do Sr. Solon (agravado), por intermédio do Sr. Geovani (agravante), pelo valor de R$580.000,00, pago da seguinte forma: R$107.000,00 de sinal, um imóvel, matrícula n. 45.167 e o valor de R$23.000,00 a ser pago. A decisão agravada determinou a imediata suspensão dos efeitos da procuração outorgada por Keyla em favor do requerido Geovani lavrada perante o Cartório do 5o Ofício de Notas em Taguatinga/DF, ao considerar a probabilidade do direito quanto ao vício de consentimento alegado e a simulação da venda o imóvel pertencente ao autor, ora agravado. Segundo dispõe os artigos 305 a 310 do CPC, a ação cautelar de natureza preparatória busca garantir a efetiva prestação da jurisdição e a reversibilidade da decisão antecipada encontra-se preservada no caso concreto. Diante de todo o exposto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da tutela antecipada, motivo pelo qual, a decisão agravada deve se manter hígida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator